Tribunal: CARF
Processo: 13855.720016/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720016/2007-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.496 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre os julgados impede a demonstração da
alegada divergência, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
181/192) em face do V. Acórdão de no 2402-007.773 (e-fls. 167/179) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 05 de novembro de 2019 o recurso
voluntário da contribuinte em decorrência de autuação relacionada à Notificação de Lançamento
(e-fls. 01/04), mediante a qual se exige a diferença de Imposto Territorial Rural — ITR,
Exercício 2005, no valor total de R$ 546.667,64, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720016/2007-16
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720016/2007-16

o n° 6.710.126-7, localizado no município de Rifaina - SP. A autoridade lançadora relata que foi
apurada a falta de recolhimento do ITR, decorrente de alteração do valor da terra nua, em
adequação aos valores constantes do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo,
da alíquota e do valor devido do tributo.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade da autuação quando a notificação de
lançamento traz os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LEGALIDADE. NÃO CONFISCO. SÚMULA
CARF No 2. APLICAÇÃO.
O CARF não é competente para se manifestar acerca de inconstitucionalidade de
normas, havendo expressa vedação no art. 26A do Decreto no 70.235, de 1972.
PAF.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo
sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a
necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado.
ITR.
USINA
HIDRELÉTRICA.
TERRAS
ALAGADAS.
EXISTÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF No 45.
Inaplicável a Súmula CARF no 45, quando não restar comprovada a efetiva área
alagada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor
médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do
imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF
NoS 4 E 108.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar,
obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por
que não vinculam futuras decisões deste Conselho.A decisão foi registrada nos
seguintes termos:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720016/2007-16

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.”

03 – O processo foi encaminhado à PGFN em 6/1/20 (fls.180). De acordo com o
disposto no RICARF, anexo II, artigo 79, § 2o, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria
em 5/2/20, mas ainda em 27/1/20 (fls.193), a PGFN apresentou o presente Recurso Especial
(fls.181/192), dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68, sendo o
Recurso Especial, tempestivo, visando rediscutir as seguintes matérias: a) Do SIPT; b) Da
ausência de laudo técnico.
04 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento em parte,
conforme o despacho de 11/02/2020 (e- fls. 196/207) para que seja rediscutida apenas a matéria
relativa sobre o SIPT. Com isso houve a interposição de Agravo às e-fls. 209/213 rejeitado de
acordo com despacho de e-fls. 216/219 de 06/04/2020, com ciência pela Fazenda Nacional às e-
fls. 221.
05 – Em suas razões recursais, naquilo que foi admitido, em síntese alega a
Fazenda Nacional que, diante dos paradigmas indicados (2102-00.609 e 2102-01.664) resta
consagrada a tese de que o VTN constante do SIPT pode ter por base tanto o levantamento por
aptidão agrícola como o valor médio das DITR entregues no município de localização do imóvel.
De modo contrário, o acórdão recorrido entende que apenas o VTN apurado com base na aptidão
agrícola é legítimo para quantificar o Valor da Terra Nua, não sendo possível tal aferição pelo
valor médio das DITR apresentadas no município em que situado o imóvel rural autuado.”
06 – Foi dado ciência ao contribuinte para apresentar contrarrazões de recurso
especial, além da ciência do acórdão do recurso voluntário e demais atos posteriores em
11/08/2020 (e-fls. 227).
07 - A contribuinte apresentou contrarrazões em 21/08/2020 às e-fls. 230/236
discorrendo em síntese que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desse E.
CARF, indicando que segundo a legislação vigente não é permitido o arbitramento do VTN sem a
devida observância dos critérios estabelecidos no art. 12 § 1o inciso II da Lei no 8.629/93.
08 – O contribuinte apresentou memoriais que foram arquivados na pasta
eletrônica dessa E. Turma, reiterando em síntese o desprovimento do apelo da Fazenda. Esse o
relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720016/2007-16

09 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo contudo, quanto ao
conhecimento entendo que não merece trânsito, explico.
10 – Em caso similar essa C. Turma já tratou da análise do paradigma indicado
pela Fazenda Nacional em seu apelo, no Ac. 9202-009.035 J. 22/11/2020 de Relatoria do I.
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci que faz menção ao julgado dessa mesma Turma no
9202-008.933 J. 30/07/2020 de sua relatoria, no qual peço vênia para adotar como razões de
decidir do primeiro acórdão, verbis:
Ac. 9202-009.035 Não conhecimento
1 Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi
demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária.
Com efeito, como pontuado no exame de admissibilidade realizado no PAF
10530.720190/2007-25, em relação ao paradigma 210200.609, “em nenhum momento
esse paradigma defende que o arbitramento pode ser efetuado com base apenas no
valor médio das DITRs”. (Grifei)

Ac. 9202-008.933 J. 30/07/2020 PAF 10530.720190/2007-25 (fundamento do
Ac. 9202-009.035) Grifos do original
“(...) omissis
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- os paradigmas 2102-01.664 e 2102-00.609 admitem a possibilidade de o VTN médio
ser apurado com base na média das DITRs.
(...) omissis
1 Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi
demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária.
Como bem pontuado no exame de admissibilidade:
Assim como no recorrido, somente está presente no SIPT o valor referente à média
das DITRs. Ou seja, é a mesma situação fática. No entanto, o recorrido não aceitou o
VTN médio apurado a partir do universo de DITRs apresentadas, ao contrário do
paradigma.
Resta, assim, patente a divergência jurisprudencial nesse ponto.
A propósito do Despacho Decisório de fls. 371/375, argumentando que “o VTN médio
declarado por Município, constante do SIPT, obtido com base nos valores informados
na DITR, sem considerar levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura da
Unidade Federada ou do Município, não pode ser utilizado para fins de arbitramento,
por contrariar o disposto no artigo 14, §1o, da Lei no 9.393 de 1996.”, alterando o
valor da terra nua para o mesmo montante admitido pela decisão recorrida, tal
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720016/2007-16

despacho não foi cientificado ao contribuinte e, portanto, não surtiu efeitos sobre o
lançamento, de modo que não implica perda superveniente do objeto recursal e nem
obsta o seu conhecimento.
2 Arbitramento do VTN
Discute-se nos autos se é válido o arbitramento do VTN efetuado com base na média
das DITRs do município, sem levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel. A
Fazenda Nacional insurge-se contra a decisão recorrida, segundo a qual:
Ocorre que, na inexistência de laudo técnico que comprove o VTN declarado, pode
ser utilizado o valor da terra nua constante do SIPT, desde que cumpridos os
requisitos legais. Salientamos que se, para um determinado Município, não houver
informações dos órgãos estaduais ou municipais que permitam estimar o VTN médio
por hectare por aptidão agrícola, o fisco não pode utilizar o VTN médio informado
nas DITR, eis que esse valor não atende ao critério da capacidade potencial da terra,
tendo em vista que esta informação não consta da declaração, que contém apenas o
valor global atribuído à propriedade, sem considerar as características intrínsecas e
extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de utilização.
Pois bem. Esta Câmara Superior de Recursos Fiscais pacificou o entendimento de que
é “incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a
aptidão agrícola do imóvel”. Veja-se:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(PAF 10183.720096/2006-82, acórdão 9202-008.498, sessão de 18/12/2019, relator
MARIA HELENA COTTA CARDOZO, por unanimidade neste ponto)
Integro ao presente voto, como razões de decidir, o seguinte trecho da fundamentação
do acórdão retro mencionado:
No que tange ao arbitramento do VTN, assim dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396,
de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema
a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização
do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios. (grifei)
E o art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393, de 1996,
tinha a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.720016/2007-16

§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente,
com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros
usualmente empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel. (grifei)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art. 12,
da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Destarte, verifica-se que, no caso em tela, uma vez que foi adotado o valor médio das
DITR do município do imóvel (tela do SIPT de fls. 09), não foi atendida a
determinação legal, no sentido de considerar-se a aptidão agrícola, de sorte que o
arbitramento não pode ser.
Logo, o recurso da Fazenda Nacional deve ser desprovido.”

Conclusão
11 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital